Tribunal: TJBA
Processo: 0501029-62.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0501029-62.2020.8.05.0244 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA Apelante: Gabriel Alves dos Santos Defensora Pública: Dra. Aline de Azevedo da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Felipe da Mota Pazzola Origem: Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. INACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS. DEBATE EM PLENÁRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PELO JUIZ SENTENCIANTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ACERTADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSOLIDAÇÃO DO TEMA 1.068 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, e, DE OFÍCIO, reduzida a pena-base fixada na sentença, com o redimensionamento da pena definitiva imposta ao Apelante para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gabriel Alves dos Santos, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória que, em 26/09/2019, por volta das 21h30, na Quadra XI, Rua Cidade Nova III, no Município de Senhor do Bonfim, o Denunciado, por motivo fútil, tentou contra a vida de Ramon Oliveira da Silva, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. No dia, horário e local anteriormente mencionados, Ramon estava sentado em uma calçada na companhia de um amigo. Ato contínuo, o Denunciado despontou na rua e passou por Ramon, mas, logo retornou com uma arma de fogo em punho, correndo em direção ao ofendido. Diante do perigo iminente, Ramon preparou-se para correr, todavia, foi atingido por um disparo que feriu seu braço direito; depois, a vítima recebeu outro disparo na região do tórax, na altura do pulmão. Enquanto o Acusado municiava novamente a arma, Ramon fugiu e entrou em uma residência, na qual havia uma mulher fechando a porta. Ramon empurrou a mulher, entrou no imóvel e se alojou no quintal. Não tendo conseguido consumar o delito, o Denunciado evadiu do distrito da culpa. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Cidade de Petrolina, em Pernambuco, ficando internada por 21 (vinte e um) dias. Restou apurado, ainda, que o crime teria sido cometido por ciúmes, pois o Acusado namorava com Chaiene e acreditava que esta ainda se relacionava com Ramon, seu ex-companheiro. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do Apelante a novo júri; caso mantida a condenação, postula a exclusão da agravante do motivo torpe; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa no patamar máximo; a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento das custas processuais. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. V – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo no conjunto probatório, merecendo destaque o relatório médico de Id. 70395382 (pág. 11), as declarações da vítima (em juízo) e os depoimentos das testemunhas Luciano de Miranda Pires, Victor Alves dos Santos Filho, Adolfo Lira da Silva e Ailton Ferreira Braga (transcritos na pronúncia). Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos veredictos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa. No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. VI – No que se refere ao pedido de afastamento da agravante do motivo torpe, melhor sorte não assiste à defesa. Como cediço, no procedimento do Tribunal do Júri, após a reforma promovida pela Lei n.º 11.689/2008, “as agravantes e atenuantes passaram a ser reconhecidas diretamente pelo juiz togado, sem necessidade de indagação aos jurados, bastando que sejam debatidas em plenário” (STJ, AgRg no REsp n. 1.946.263/RJ, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). VII – No caso concreto, consta na ata da sessão de julgamento (Id. 70397557, pág. 6) que: “A princípio, o parquet fez uma explanação sobre fatos ocorridos para a instalação do Júri e pediu condenação pelo crime de homicídio, na forma tentada, qualificado com a qualificadora do inciso IV, mencionando ainda o motivo torpe em razão da motivação do crime ter sido disputa por ponto de tráfico de drogas”. Assim, considerando que a agravante relativa ao motivo torpe foi sustentada pela acusação, conforme ata da sessão de julgamento, correta a sua incidência. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa das consequências do crime, expondo motivação concreta e idônea: “As consequências do crime ensejam desvalor adicional, porque a vítima sofreu diversas lesões que resultaram em uma longa recuperação para o ofendido”; na segunda fase, reconheceu a agravante do motivo torpe, uma vez que “o crime teve por motivação desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, [...]”. Assim, a pena provisória foi estipulada em 20 (vinte) anos de reclusão. Na terceira fase, o Magistrado aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa na fração de 1/3 (um terço), tornando definitiva a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. IX – No que tange à fixação da pena-base, o entendimento consolidado no STJ é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59, do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do Julgador para a fixação da reprimenda basilar, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência da E. Corte de Cidadania tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto para o delito - para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 (um oitavo) - para cada circunstância negativa - sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. X – Na hipótese sob exame, o Juiz valorou negativamente apenas uma circunstância judicial, fixando a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, sem, contudo, apontar elementos concretos que justificassem a escolha da fração utilizada. A despeito da correta valoração negativa da circunstância judicial correspondente às consequências do crime, não foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda basilar em patamar superior àqueles que vêm sendo adotados pela jurisprudência pátria, sendo devido, portanto, o seu redimensionamento. Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 (dezoito) anos, chega-se ao incremento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, redimensiona-se, de ofício, a pena-base para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. XI – Na segunda fase, merece acolhimento o pedido formulado pela defesa para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Comprovado nos autos que o Acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, impõe-se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67, do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Por conseguinte, considerando que a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe devem ser sopesadas em igual proporção, não havendo prevalência de uma sobre a outra, a pena provisória deve ser estipulada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. XII – Quanto à pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal - na fração máxima de 2/3 (dois terços) - razão não assiste à defesa. Consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a diminuição de pena pela incidência do art. 14, inciso II, do Estatuto Repressivo, deve ser correspondente ao iter criminis percorrido pelo agente no intento criminoso, sendo que, quanto mais a ação delituosa se aproximar da consumação, menor será a redução imposta. No caso sob exame, as lesões causadas à vítima justificam a escolha do patamar de 1/3 (um terço), não havendo, portanto, qualquer violação ao princípio da individualização da pena. Confira-se o teor do relatório médico de Id. 70395382 (pág. 11): “Paciente admitido no HU-Univasf em 27/09/2019, procedente de Senhor do Bonfim - BA, onde foi inicialmente atendido, em virtude de ter sido atingido por projéteis de arma de fogo no tronco e membro superior esquerdo. Chegou ao serviço já com drenagem torácica à esquerda realizada na origem, em 26/09/2019, e com fratura exposta de ombro e braço esquerdo. Posteriormente, após realização de exames complementares foi definida a presença de hemopneumotórax à direita, sendo submetido a drenagem pleural à direita. Após liberação da cirurgia geral para procedimentos ortopédicos, foi submetido a cirurgia ortopédica - Osteossíntese do úmero - com placa e parafusos, em 15/10/2019. O Paciente evoluiu sem intercorrências e recebeu alta para acompanhamento ambulatorial da cirurgia geral e da ortopedia em 17/10/2019”. Mantém-se, portanto, a redução - na terceira fase da dosimetria - em 1/3 (um terço), restando fixada a pena definitiva em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (conforme estipulado na sentença). XIII – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Réu foi condenado a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do Tema n. 1.068, em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, firmou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri (RE n.º 1.235.340/SC, julgado em 12/09/2024). Na oportunidade, a Suprema Corte decidiu que o art. 492, do Código de Processo Penal, na parte em que condiciona a execução imediata apenas a condenações superiores a 15 (quinze) anos de reclusão, é inconstitucional, por relativizar a soberania do júri. Por essa razão, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 492, do CPP, com a redação da Lei n.º 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea “e” do referido artigo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do referido art. 492, do CPP, a referência ao limite de 15 (quinze) anos. Dessa forma, à luz da jurisprudência firmada pela Corte Constitucional, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao Apelante. XIV – Finalmente, no que tange à isenção do pagamento das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, reformando-se, em parte, a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Plenário do Júri, apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa. XVI – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, e, DE OFÍCIO, reduzida a pena-base fixada na sentença, com o redimensionamento da pena definitiva imposta ao Apelante para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501029-62.2020.8.05.0244, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Apelante, Gabriel Alves dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, e, DE OFÍCIO, reduzir a pena-base fixada na sentença, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.